Tribunal: TJDFT
Processo: 0732691-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, com a finalidade de desconstituir a condenação do requerente pela prática do crime de organização criminosa (artigo 2o, da Lei no 12.850/2013), sob o argumento de que a condenação é manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos. Requer, subsidiariamente, a desclassificação do crime para associação criminosa (artigo 288, do Código Penal) e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação foi contrária à evidência dos autos; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de organização criminosa para associação criminosa; (iii) verificar a existência de ilegalidade na dosimetria da pena fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação revisional ajuizada com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, exige que a sentença condenatória seja manifestamente contrária à evidência dos autos para sua procedência, não se prestando a rediscutir matéria devidamente apreciada e fundamentada pelas instâncias ordinárias, salvo se houver flagrante erro judiciário ou ausência de suporte probatório.
4. A confissão extrajudicial do revisionando, corroborada por elementos externos, como a apreensão de cartões bancários em seu nome, demonstra a sua efetiva participação como recebedor/repassador na organização criminosa. A retratação da confissão em juízo, sob alegação de proteção ao irmão, carece de credibilidade diante das provas documentais e materiais produzidas.
6. A tipificação do crime de organização criminosa (artigo 2o, da Lei no 12.850/2013) exige a associação de quatro ou mais pessoas, de forma estável e permanente, com estrutura ordenada e divisão de tarefas, para a prática de infrações penais com pena máxima superior a quatro anos ou de caráter transnacional. A mera alegação de ausência de vínculo associativo ou atipicidade da conduta, sem elementos concretos que infirmem as provas dos autos, não é suficiente para a absolvição ou desclassificação do delito.
7. A desclassificação para o crime de associação criminosa (artigo 288, do Código Penal) não se mostra cabível, quando o conjunto probatório demonstra, com clareza, a complexidade da estrutura, a divisão de tarefas e a habitualidade das ações do grupo, características próprias da organização criminosa.
8. A dosimetria da pena, quando realizada de forma fundamentada e em observância aos critérios legais do artigo 59, do Código Penal, não merece reparos. A valoração negativa da culpabilidade, dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, com base em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, justifica a elevação da pena-base. A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (extrajudicial) e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes (Tema 585/STJ), foi adequadamente aplicada no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
9. Pedido revisional julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, art. 288; CP, art. 33, §§ 2o e 3o; Lei no 12.850/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 241; Tema 585; TJDFT, Acórdão 1841772, 07517615720238070000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03.04.2024; Acórdão 1827652, 07545580620238070000, Rel. Gislene Pinheiro, j. 06.03.2024; Acórdão 1860683, 07091038120248070000, Rel. Jair Soares, j. 08.05.2024; Acórdão 1786848, 0729300-91.2023.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, j. 16.11.2023.